Tribunal: TJMT
Processo: 1010451-15.2022.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010451-15.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), DORVALINA ANA RODRIGUES - CPF: 010.421.741-30 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento mantendo a extinção da execução fiscal por abandono da causa. O agravante sustenta que não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito, que a extinção antecipada da execução fiscal afronta o procedimento previsto na Lei de Execuções Fiscais e o princípio da vedação à decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a necessária intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito antes da extinção do processo; (ii) estabelecer se a Súmula 240 do STJ se aplica ao caso; e (iii) verificar se a decisão violou o princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando a parte exequente, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte por mais de 30 dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC.

4.

No caso concreto, o Município exequente foi intimado por duas vezes, tanto por meio eletrônico quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito e, mesmo ciente da advertência de extinção, manteve-se inerte, configurando o abandono da causa.

5.

A Súmula 240 do STJ não se aplica ao caso, pois a execução fiscal não foi embargada, sendo desnecessário requerimento da parte executada para a extinção do feito, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1120097/SP (Tema 314).

6.

Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois o juízo de origem reiterou a intimação do exequente, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do processo, garantindo ampla oportunidade de manifestação.

7.

A sistemática do artigo 40 da LEF não impede a aplicação do artigo 485, III, do CPC, pois não há incompatibilidade entre os dispositivos, sendo possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando há inércia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando a parte exequente, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permanece inerte por mais de 30 dias, nos termos do artigo 485, III, e § 1º, do CPC.

2.

A Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, sendo desnecessário requerimento da parte executada para a extinção do feito.

3.

Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando o juízo de origem reitera a intimação do exequente e adverte expressamente sobre a possibilidade de extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1120097/SP (Tema 314), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010. STJ, AgRg no REsp 1.248.866/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 27/09/2011. TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 1003048-63.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 28/08/2024, DJE 31/08/2024. TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno nº 1006810-09.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 23/04/2024, DJE 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata- se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente.

O Agravante defende, em síntese, que não foi observada a exigência de intimação pessoal para promover o andamento do feito, conforme disposto no artigo 485, §1°, do CPC e artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

Argumenta, ainda, que
“ao se extinguir a execução fiscal por abandono sem observância do procedimento do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal é ceifar o procedimento previsto em norma especial, objetivando extinguir o processo executivo de forma antecipada e prematura desrespeitando os prazos de suspensão e arquivamento, estes com termo inicial e automático”.

Aduz, também, que,
“o STJ, no que tange ao Enunciado da Súmula 240, firmou-se no sentido de que havendo citação válida ou manifestação da parte executada, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir-se desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa”.

Por fim, assevera que a extinção do processo, da forma como posta, torna nula a sentença, isso porque viola o artigo 10°, do CPC, que trata do princípio da vedação à decisão surpresa.

Assim, requer a retratação da decisão, ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática e o provimento da apelação interposta, restaurando o andamento da execução fiscal.

Contrarrazões, no Id 267764286.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática desta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, cujo objetivo era afastar a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

O agravante alega que não lhe foi oportunizado o direito de manifestação, tampouco a adoção das providências necessárias para suprir a falta existente nos autos.

Ocorre que, no caso em análise, o Juízo de primeiro grau, em 13 de setembro de 2023, proferiu a seguinte decisão:

“Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito. Registro que, caso pleiteie o prosseguimento da execução, a exequente deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a parte exequente pessoalmente para manifestar-se, na forma do § 1º, artigo 9º, da Lei 11.419/2006, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1º).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.”

Wladys R. Freire do Amaral

Juiz de Direito
(Id 240288202)

Posteriormente, em 17 de janeiro de 2024, o exequente foi novamente intimado nos seguintes termos:

“Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a parte exequente pessoalmente para manifestar-se, na forma do § 1º, artigo 9º, da Lei 11.419/2006, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1º).” (Id 240288206).

Conforme registros do sistema do Processo Judicial Eletrônico da primeira instância, o Município exequente tomou ciência da decisão em 29 de setembro de 2023, contudo, permaneceu inerte. Em 17 de janeiro de 2024, foi novamente intimado, mas não se manifestou, apesar da advertência expressa de que a inércia resultaria na extinção do processo por abandono.

Diante dessa omissão reiterada, a sentença reconheceu o abandono da causa em 18 de junho de 2024 (Id 240288209).

Assim, correta a decisão de extinção, pois o exequente foi intimado duas vezes para dar prosseguimento ao feito e permaneceu inerte. Dessa forma, não assiste razão ao agravante.

O entendimento deste Egrégio Tribunal confirma essa conclusão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III, E § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, diante da inércia da parte exequente, que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

3.

Recurso não provido. (
TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 1003048-63.2020.8.11.0002, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28 de agosto de 2024, publicado no DJE de 31 de agosto de 2024.
)”

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA E PESSOALMENTE – REQUISITOS DO ART. 485, III E § 1.º, DO CPC, OBSERVADOS – RESPONSABILIDADE DA PARTE CREDORA DE EMPREENDER DILIGÊNCIAS – DECISÃO SURPRESA – INCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e diligências que lhe incumbem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência de intimação pessoal, prevista no §1º do referido dispositivo.

2.

No caso, considerando que o ente estadual foi intimado duas vezes, via sistema eletrônico e pessoalmente, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou transcorrer os prazos in albis, resta configurado o abandono da causa.

3.

É dever da parte credora adotar as diligências necessárias para regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações judiciais, garantindo o andamento processual.

4.

Não há violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o juízo de primeiro grau reiterou a intimação da parte exequente, com expressa advertência de extinção da demanda em caso de inércia.

5.

Agravo interno não provido.”
(
TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno nº 1006810-09.2016.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 23 de abril de 2024, publicado no DJE de 30 de abril de 2024.
)

Além disso, não há que se falar em violação à Súmula nº 240 do STJ, pois esta não se aplica ao caso, uma vez que não houve oposição de embargos à execução. O entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314) afasta essa alegação, considerando prescindível o pedido da parte adversa para a decretação do abandono.

Ademais, a sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 também não se aplica à hipótese, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a compatibilidade entre o artigo 485, III, do CPC, e a Lei de Execução Fiscal para fins de extinção do processo por abandono.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025